Tribunal: TJES
Processo: 5012618-20.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012618-20.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELOIZIO DE SOUZA COELHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR POR DÍVIDA JÁ QUITADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DÉBITO INEXIGÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012618-20.2024.8.08.0011

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ELOIZIO DE SOUZA COELHO

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença (Id. 13290373) proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por
ELOIZIO DE SOUZA COELHO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A demanda tem como causa de pedir a negativação do nome do autor por uma dívida que, segundo alega, já se encontrava integralmente quitada, oriunda de um acordo de parcelamento de débito.

O dispositivo da sentença vergastada assim dispôs:

"Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL para o fim de DECLARAR inexistência do débito debatido aos autos, bem como a baixa definitiva do aponte restritivo existente em nome do autor, [...] além de CONDENAR a ré ao pagamento em favor do autor, da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais..."

Inconformada, a concessionária Recorrente interpôs o presente recurso (Id. 13290374), sustentando, em síntese, a ausência de ato ilícito. Afirma que a negativação foi retirada após a quitação da fatura devida e que agiu em exercício regular de direito, uma vez que o débito existia no momento da inscrição. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, pela minoração do valor da indenização.

O autor apresentou contrarrazões (Id. 13290376), rechaçando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção do julgado.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista em seu artigo 14.

O cerne da questão reside em aferir a legitimidade da negativação do nome do Recorrido. Da análise detida dos autos, resta inconteste que o autor quitou integralmente o acordo de parcelamento de débito, conforme comprovantes de pagamento juntados à inicial (Ids. 13290337, 13290338 e 13290339). A própria Recorrente, em sua contestação, não impugna especificamente a quitação, limitando-se a afirmar a inexistência de apontamentos atuais em nome do autor, o que não afasta a ilicitude da inscrição pretérita.

O douto Magistrado sentenciante, em sua decisão (Id. 13290373), foi preciso ao concluir:

"Deste modo, entendo que as pretensões do autor devem ser acolhidas, já que a ré não cuidou de trazer aos autos comprovação da existência de dívida que justificasse a restrição creditícia em debate, ônus que lhe cabia por força da inversão do ônus da prova e do art. 373, II do CPC, conforme já mencionado."

De fato, uma vez comprovado o pagamento integral do débito, a manutenção ou a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes constitui falha grave na prestação do serviço. A alegação de exercício regular de direito não se sustenta, pois, a partir do momento em que a dívida é paga, desaparece o fundamento para a negativação, tornando-a indevida.

Configurado o ato ilícito, o dano moral é consequência direta e presumida (
in re ipsa
). A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, acarreta abalo ao crédito, à honra e à imagem do consumidor, gerando o dever de indenizar. Este entendimento é pacífico na jurisprudência pátria.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
mostra-se absolutamente razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Atende à dupla finalidade da reparação por danos morais – compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor – sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. O valor está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)